Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0725402-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: JOAQUIM DE SOUZA MARTINS FILHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela e de efeito suspensivo interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em face da decisão de ID 152308433, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0704918-67.2024.8.07.0010 ajuizada em desfavor de JOAQUIM DE SOUZA MARTINS FILHO. Na ocasião, o juízo determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: Consoante inteligência do §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, a mora do réu somente poderá ser comprovada de duas maneiras: a primeira é a notificação, mediante carta registrada; a segunda, pelo protesto do título. Sendo, todavia, regra que tanto em uma como em outra a numeração deve ser a mesma do contrato/Cédula de Crédito Bancário assinado pelas partes. No caso em tela, é notório que a notificação ID 198169568 não é capaz de provar a constituição em mora do devedor, conforme determinação legal, uma vez que, não obstante tenha sido encaminhada e recebida no endereço do(a) contrato/Cédula de Crédito, da mesma constou número diverso do(a) contrato/Cédula de Crédito Bancário/Contrato Aditivo de Renegociação firmado entre as partes e supostamente inadimplido(a) (ID 198169566). Conquanto, do Contrato que embasa o feito consta o número 84773440 ; já da notificação, o número do contrato seria 302472204 . A segunda opção de constituição em mora seria pelo protesto. Contudo, que não se verifica igualmente nos autos. Com efeito, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça, por seu turno, já é bastante clara no sentido de que a notificação deve indicar corretamente o contrato, identificando-o pelo número preciso que consta no termo firmado pela parte ou ainda, pelo valor e data de vencimento da parcela inadimplida. Número interno de controle do banco, que não conste no termo firmado pelo réu, igualmente, não identifica o contrato suficientemente. E no caso dos autos não se vê nem uma coisa, nem outra. Vejamos o entendimento deste Tribunal. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR. PROTESTO COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ORDEM DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante (Súmula n. 72 do STJ). 2. É imperativo que a notificação e o protesto do título se refiram ao contrato firmado pelo devedor para a configuração da mora e o consequente prosseguimento da busca e apreensão. 3. O descumprimento da ordem de emenda para a prova da mora enseja o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1353960, 07072833620208070010, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, intime-se o autor a EMENDAR a petição, a fim de: (I) comprovar a mora, porquanto o número do(a) contrato / Cédula de Crédito Bancário constante da notificação é divergente do que embasa o feito, não comprovando a mora do réu; (II) manifestar-se quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. Indefiro o segredo de justiça, tendo em vista que o presente caso não se amolda em nenhuma das hipóteses legais e constitucionais que autorizam o sigilo processual. À secretaria, tornem-se os autos públicos. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do CPC. No silêncio, venham os autos conclusos para indeferimento da inicial. I. O agravante, em suas razões, defende que a mora encontra-se devidamente comprovada porquanto pelo envio da notificação. Explica que a o número do contrato feito na Concessionária (84773440) não é o mesmo número da operação de financiamento (302472204), pois trata-se de documentos formalizados em instituições distintas, o que justifica a divergência, no entanto se referem ao mesmo negócio. Alega inexistir possibilidade de confusão na identificação da referência contratual diante da capacidade do Agravado. Defende ainda necessidade observância ao princípio da boa-fé dos contratos, nos termos dos arts. 113 e 422 do CC, para que este Tribunal “reconheça a inverossimilhança das alegações do Agravado, no sentido de alegar a invalidade da notificação enviada”, e pelo mesmo princípio a divergência na numeração constante da notificação não afeta a validade da notificação enviada. Assim entende pela desnecessidade de emenda à inicial, e pela obrigação de deferimento da liminar para a busca e apreensão do veículo. Argumenta pela aplicação do Tema 1132 do STJ acerca da validade da notificação para constituição em mora pela simples remessa ao endereço cadastrado no contrato. Entende presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para deferimento da liminar de busca e apreensão, e a reforma da decisão para afastar a determinação de emenda a inicial. Preparo recolhido (ID 60578480). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Um dos requisitos de admissibilidade é o cabimento, que demanda a análise do recurso “[...] através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”.[1] Passo, então, a avaliar o cabimento do presente Agravo de Instrumento. O agravante aponta ter recorrido da decisão de ID de origem 198245772, na qual foi determinada a ele a emenda da inicial, para que comprovasse a constituição do requerido, ora agravado, em mora, mediante a juntada de notificação com numeração do contrato idêntica, sob pena de indeferimento da inicial. E, segundo o col. STJ, em que pese ter natureza jurídica de decisão interlocutória – eis que não se limita a impulsionar o feito, já que impõe à parte um novo dever processual –, esse pronunciamento judicial não consta no rol do art. 1.015 do CPC. Outrossim, não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – sedimentada pelo col. STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) –, porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Isso porque não será necessário repetir os atos processuais caso o citado recurso seja interposto e acolhido, privilegiando os princípios da economia e da eficiência (art. 8o, CPC), uma vez que nem sequer foi implementada a angularização processual, por meio da citação do requerido/agravado. Para corroborar o posicionamento ora defendido, confira-se as ementas dos seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. INSTRUÇÃO DO FEITO. MEMÓRIA DE CÁLCULO E COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1638194, 07253865320228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.). AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da planilha de débitos será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636132, 07111916320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.). No mesmo sentido, confira-se trecho do voto da Ministra Nancy Andrighi no Recurso Especial n. 1.987.884/MA: [...] 12. Em outras palavras, ao impor à parte o dever de colacionar documento que comprove anterior demanda administrativa, o juiz está a considerar que o mencionado documento é indispensável à propositura da ação, isto é, requisito para o próprio exame do mérito. 13. Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart também asseveram que a decisão que determina a juntada de documentos reputados indispensáveis ao julgamento do mérito enquadra-se no conceito de emenda ou complementação da petição inicial, verbis: Por outro lado, afirma o código que há quatro razões para que se autorize a emenda ou complementação da petição inicial. Ela pode dar-se: a) em razão do não cumprimento dos requisitos do art. 319, do código; b) porque não foram anexados à inicial os documentos indispensáveis a que alude o art. 320, do CPC; c) porque a petição inicial contém defeitos que dificultam o julgamento do mérito; e d) porque ela contém “irregularidades” que dificultam a análise do mérito. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 14. Assim, ao determinar a juntada de comprovante da existência de anterior demanda administrativa como condição para o prosseguimento do julgamento, o juiz, em decisão interlocutória, está a determinar verdadeira emenda ou complementação da petição inicial. 15. No entanto, é imperioso destacar que, ainda que se trate de decisão interlocutória, o referido pronunciamento judicial não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do mesmo Diploma. 16. A propósito, menciona-se a lição de abalizada doutrina: 6. Impugnação da determinação de emenda ou complementação. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadra-se no conceito de decisão interlocutória (art. 203, § 2.o, do CPC/2015), mas não está no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015). Nessas condições, a impugnação da determinação de emenda ou complementação deve se dar “em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final” (art. 1.009, § 1.o, do CPC/2015). Diante dessa apelação, o juiz pode se retratar e determinar o prosseguimento do processo sem que seja necessário emendar ou completar a petição inicial (art. 485, § 7.o, do CPC/2015). (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim...[et.al.] (Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 17. No mesmo sentido: 3. Indeferimento da petição inicial Não sendo sanado o defeito no prazo legal (ou naquele outorgado pelo juiz), deve a petição inicial ser indeferida (arts. 321, parágrafo único e 330, IV, do CPC). [...] Este ato judicial de indeferimento, se implicar a completa extinção do processo, será qualificado como sentença, sujeitando-se a apelação.Esta apelação em particular, porém, sujeita-se a regime particular, descrito pelo art. 331, do CPC. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016). [...] Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 25 fev. 2023.